Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO COM PASSAGEM AÉREA E CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE QUANTO AO DIA DE CRUZEIRO NÃO USUFRUÍDO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. VALOR. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar as recorridas ao pagamento das quantias de R$ 900,92 e R$ 6.000,00, a título de indenizações por danos material e moral, respectivamente, em favor da parte autora, em razão de falha na prestação dos serviços, consistente em cancelamento de voo, embarque em outro após o previsto e perda de dia em cruzeiro marítimo.

2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, saber se a recorrente tem responsabilidade civil em decorrência dos fatos articulados na exordial é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando a demonstração de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal. Tal responsabilidade somente é elidida se o fornecedor provar que o serviço foi prestado de forma perfeita ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC).

4. No caso, a falha na prestação do serviço foi demonstrada, não sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sem razão a recorrente MSC CRUZEIROS DO BRASIL ao tentar se eximir da responsabilidade, imputando a culpa unicamente à corré, Emirates, visto que participou da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Acerca da responsabilidade solidária da intermediadora de serviços, o STJ vem entendendo pela mitigação dessa responsabilidade solidária, no caso de atuação de agência de turismo que apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Esse não é o caso dos autos, visto que a recorrente realizou a venda de pacote turístico, razão pela qual sua responsabilidade solidária é inafastável, mormente quanto aos danos materiais, que se originam de falha na prestação do serviço pela corré, Emirates, e de serviço contratado da recorrente e não usufruído, referente ao valor proporcional ao tempo em que a recorrida/autora deixou de usufruir em cruzeiro marítimo.

5. O dano experimentado pela autora ofendeu seus direitos de personalidade, notadamente porque frustrou suas legítimas expectativas ao lhe retirar tempo significativo do cruzeiro marítimo contratado, aborrecimento este majorado por se encontrar fragilizada em razão de doença grave da qual foi acometida.

6. No que se refere ao valor da indenização do dano moral, é mister a redução da indenização para o montante de R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada APENAS para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00, MANTIDOS SEUS DEMAIS TERMOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.